Tribunal: CARF
Processo: 10980.722145/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO TRABALHISTA.
Na Declaração de Ajuste Anual, o rendimento a ser declarado decorrente de ação trabalhista é o rendimento bruto, composto do rendimento líquido, dos descontos efetuados em favor da União (contribuição à previdência oficial e imposto retido na fonte) e as despesas necessárias ao recebimento, tais como os honorários advocatícios, desde que o ônus seja comprovadamente do sujeito passivo.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. (Tema de no 808 do STF)

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722145/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.328 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
ROBENILDO SOUZA VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO
TRABALHISTA.
Na Declaração de Ajuste Anual, o rendimento a ser declarado decorrente de
ação trabalhista é o rendimento bruto, composto do rendimento líquido, dos
descontos efetuados em favor da União (contribuição à previdência oficial e
imposto retido na fonte) e as despesas necessárias ao recebimento, tais como os
honorários advocatícios, desde que o ônus seja comprovadamente do sujeito
passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito afastar a
incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da remuneração.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722145/2011-93
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.328 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722145/2011-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Gustavo de Oliveira Machado Márcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 06-51.071, proferido pela
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, que, por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Impugnação (fls. 61/70).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
Notificação de Lançamento de fls. 19 a 23, referente ao exercício de 2007, exige-se do
contribuinte R$ 12.622,83 de imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 21, foi apurada
omissão de rendimentos decorrente de reclamatória trabalhista, no valor de R$ 45.901,20.
Consta do lançamento que o contribuinte teria firmado acordo na Justiça do
Trabalho, no qual R$ 19.392,75 eram referentes a diferenças de FGTS, R$ 7.478,25 a 40% de
multa de FGTS, R$ 4.179,00 a diferença no aviso prévio e R$ 252,50 a diferença no abono
salarial, totalizando R$ 31.843,50 de rendimentos isentos. Ao valor líquido recebido de R$
97.500,00, foi somado o IRRF de R$ 7.464,20 e diminuído R$ 31.843,50 de rendimentos isentos,
restando R$ 73.120,70 de rendimentos tributáveis no ajuste anual.
Veio a impugnação de fls. 02 a 15, instruída com os documentos de fls. 16 a 42,
acatada como tempestiva pelo órgão de origem –fl. 59.
Ressaltou que já houve o recolhimento de R$ 7.464,20 de IRRF e, como esse
valor não foi em momento algum recebido, ele não deveria ser somado aos rendimentos
auferidos e sim utilizado “para abatimento do saldo devedor”.
Sustentou que em momento algum foram considerados os R$ 3.565,39 IR
recolhidos quando da apresentação de sua declaração e, assim, estaria havendo cobrança em
duplicidade de imposto de renda.
Aduziu que, dos R$ 97.500,00 recebidos, como R$ 31.843,50 seriam isentos e R$
28.362,75 seriam referentes a juros de mora, restariam somente R$ 37.293,75 de rendimentos
tributáveis. Porém, como R$ 10.227,75 foram recebidos a título de reflexo no 13o salário, só
restariam R$ 27.066,00 tributáveis no ajuste anual, correspondente a R$ 3.524,00 de saldo de
imposto a pagar, dos quais já foram recolhidos R$ 3.585,39, não havendo, portanto, saldo
nenhum a ser pago.
Resumiu os valores declarados a título de rendimentos tributáveis, isentos e de
tributação exclusiva para afirmar que a única correção cabível em sua declaração de ajuste anual
seria acrescentar o valor dos juros aos rendimentos isentos, não havendo qualquer saldo de
imposto a ser exigido.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.328 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722145/2011-93

Citou doutrina para defender sua argumentação acerca da isenção dos juros de
mora, afirmando se tratar de indenização e que “a previsão legal por si só não quer dizer
aplicação correta da lei. Não basta ater-se ao requisito formal da existência de prévia lei.
Transcreveu jurisprudência acerca da isenção dos juros de mora integrante de crédito trabalhista
reconhecido judicialmente.
Finalizou solicitando a isenção dos juros de mora, a consideração dos valores já
recolhidos de imposto de renda e a anulação da notificação de lançamento, enfatizando que
“nada deve à Receita Federal”
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou as alegações trazidas pela Recorrente em relação a
possíveis equívocos presentes no lançamento, manteve a inclusão dos juros na base de cálculo e
o lançamento pelo regime de caixa.
Ao final, a d. DRJ, refez o lançamento para, em razão da identificação de
rendimentos sujeito à tributação exclusiva, deduzir o IRRF da ordem de R$ 3.696,64 do imposto
compensável no ajuste anual.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 13.3.2015, conforme cópia de
Aviso de Recebimento dos correios, às fls. 74, interpôs Recurso Voluntário, em 9.4.2015, (fls.
76/89).
Preliminarmente sustentou a nulidade do lançamento que teria lhe cobrado
imposto de renda, quando teria ficado consignado no acordo firmado em Juízo, homologado e
transitado em julgado que quem recolheria todos os impostos seria a empresa reclamada.
Portanto, tais valores não poderiam ser cobrados do Recorrente e isto não foi observado
pela decisão proferida.
DO MÉRITO
DOS CÁLCULOS APRESENTADOS
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.328 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722145/2011-93

Afirmou que a discussão posta seria o valor recebido em ação trabalhista no
montante de R$ 97.500,00.
Asseverou que a análise da Receita já teria começado errada quando apresentado
cálculo em separado das indenização trabalhista sendo que o Recorrente a apresentou junto com
o total de seus rendimentos no ano-calendário de 2006. “Sendo, portanto, diferente o cálculo a
ser realizado”.
Aduziu que o Imposto de Renda já teria sido recolhido pela empresa, aos cofres
da Receita Federal, no valor de R$ 7.464,20, não tendo sido recebido pelo Recorrente, “portanto
este não teria que somar tal valor para compor o cálculo do imposto supostamente devido - que é
o que demonstra erroneamente o cálculo apresentado pelo Recorrido”.
O que deve ser feito é utilizar-se este valor para abatimento do saldo devedor que
supostamente o Recorrente possui junto ao Fisco.
Também observa-se que em momento algum foram considerados os valores já
recolhidos de imposto de renda pelo Recorrente quando da apresentação de sua declaração.
Na época o Recorrente ainda recolheu o valor de R$ 3.565,39 a título de saldo do
imposto a pagar. Estes pagamentos não foram impugnados pela Receita, portanto, foram
sim considerados corretos.
Conclui-se “que da forma como os cálculos foram apresentados e sem estes
considerarem os pagamentos já realizados (pois não houve devolução destes valores), a Receita
Federal está cobrando em duplicidade o imposto de renda daquele ano bem como apropriando-se
indevidamente de valores então que não lhe pertencem”.
Requer-se, pois, que no cômputo gerai sejam abatidos os valores já recolhidos antes da
aplicação de juros e multa e antes da correção do suposto valor devido.
DOS VALORES EFETIVAMENTE PASSIVEIS DE DECLARAÇÃO
Asseverou que do acordo da ordem de R$ 97.500,00, “a própria Receita Federal
em sua notificação de lançamento demonstra que R$ 31.843,50 são isentos”, que foram
declarados pelo Recorrente no campo rendimentos isentos e não tributáveis. “Ficando, portanto,
um saldo de R$ 65.656,50”.
Deste valor o Recorrente não declarou os juros de mora no valor de R$ 28.362,75
por serem estes isentos de pagamento de imposto de renda como adiante veremos.
Portanto, “o saldo para pagamento do IR seria de R$ 37.293,75”.
Desde valor ainda há que se considerar o valor de R$ 10.227,75 que foi recebido a título
de reflexos em 13a salário que possui na declaração um campo próprio de rendimentos
com tributação exclusiva, portanto, estando declarado no campo próprio pelo
Contribuinte ora Recorrente e como declarado pela própria Receita Federal em sua
decisão, a tributação é exclusiva na fonte, não sendo responsabilidade do Recorrente
qualquer recolhimento em relação a estes valores.
Sustentou que o saldo de R$ 27.066,00 é que teria que ser apontado na declaração
como rendimentos tributáveis, realizado pelo Recorrente de forma correta apresentado, inclusive,
o recolhimento na fonte no valor de R$ 7.464,20. “O que daria na época um saldo a pagar de R$
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.328 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722145/2011-93

3.524,00 e que o Recorrente já pagou R$ 3.565,39, ou seja, não tendo saldo algum para ser
pago”. Fez uma “simulação” no programa da Receita Federal, para concluir pela existência de IR
no valor de R$ 3.565,39 — “já pagos conforme documentos anexos”.
Portanto, não tendo o Recorrente valor algum a ser recolhido, pois mesmo que tivesse
apontado o valor e juros de mora em sua declaração, tal valor não poderia ser somado
aos demais rendimentos para cálculo do imposto como adiante veremos.
A única coisa que o Recorrente teria que fazer caso seja este o entendimento do Ilustre
Julgador é encaminhar à Receita Federal uma retificadora acrescentado aos demais
rendimentos isentos e não tributáveis o valor recebido de juros de mora.
E mesmo simulando com o acréscimos do valor dos juros de mora no campo de
rendimentos isentos e não tributáveis restaria demonstrado que “mesmo que com TODOS os
valores recebidos pelo Recorrente declarados o valor do imposto a ser pago não muda”. “E,
quanto a este saldo de IR a pagar apurado, os valores já foram quitados pelo Recorrente
conforme comprovou-se na impugnação apresentada anteriormente”.
DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE JUROS DE MORA
Neste ponto, defendeu com a ajuda de diversas ementas, que o valor pago de R$
28.362,75, devidamente discriminado como sendo juros de mora não poderia compor a base de
cálculo do Imposto.
Ou seja, o Recorrente em sua declaração apresentou todos os valores descritos pela
Receita Federal excluindo-se apenas o valor de juros de mora no montante de R$
28.362,75 que pode muito bem ser objeto de uma declaração retificadora sem prejuízo
algum para o Impugnante.
Também recolheu devidamente os valores devidos de imposto de renda, portanto,
não ensejando a mais nenhum lançamento.
DOS LANÇAMENTOS REALIZADOS NO IR DO CONTRIBUINTE
Sustentou que como todos os valores foram devidamente apresentados na
declaração de ajuste anual, e que apenas os juros não foram apresentados por serem isentos de
recolhimento do imposto de renda, e a declaração ao final apresentou o saldo de R$ 3.565,39 a
ser pago pelo Contribuinte, não poderia agora a Receita Federal querem fazer outra forma de
cálculo que não a apresentada no programa de IR anual para querer cobrar outros valores do
Recorrente.
É certo que os documentos apresentados pelo Recorrente em sua Impugnação
demonstram bem que todo o trâmite a ser realizado para apresentação dos valores recebidos na
ação trabalhista foi feito e, portanto, não podem ser considerados errados.
DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA RECEITA FEDERAL EM
SUA DECISÃO
Neste ponto o Recorrente questiona os cálculos realizados pela d. DRJ.
Veja-se que às folhas 09 da decisão proferida na tabela apresentada ao final da
folha a Receita Federal declara que o valor de R$ 48.344,81 está na parcela de rendimentos
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.328 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722145/2011-93

isentos e não tributáveis, contudo a soma dos valores pagos ao Recorrente seria de R$ 31.843,50
e nem se sabe porque aparece como rendimento bruto os R$ 48.344,81 pois não foram os valores
recebidos.
E ao transferir estes valores isentos e não tributáveis para a tabela da página 10,
foram indevidamente considerados rendimentos tributáveis recebidos em reclamatória trabalhista
e foram incluídos para cálculo do imposto.
Ou seja, está claro que a decisão não pode ser mantida pois está criando novas formas
cálculo de imposto que nem existem pois se os rendimentos são isentos e não
tributáveis, como podem aparecer depois como rendimentos tributáveis para base de
cálculo do imposto.
Por fim alerte-se que uma parte dos erros foi confirmada pela decisão que reduziu o
valor original que era de R$ 12.622,83 para R$ 9.577,02 demonstrando-se aí que nem
sempre efetivamente os valores apresentados pela Receita estão corretos.
CONCLUSÃO
É incabível a manutenção da notificação de lançamento apresentada, pelos
seguintes motivos:
1.
A responsabilidade pelo recolhimentos de TODAS as contribuições
previdenciárias e fiscais devidas tanto pelo Recorrente quanto pela empresa Ré no
processo trabalhista, eram exclusivas da empresa o que isenta de responsabilidade o
Recorrente;
2.
Continua a Receita Federal insistindo no erro, quando não observou que o valor
que não aparece somado aos demais foi recebido a título de juros de mora e portanto,
não poderia mesmo integrar a base de cálculo do imposto devido.
3.
A decisão está fundamentada corretamente muito menos o cálculo apresentado
demonstra a realidade dos fatos pois em certos momentos declara determinados
rendimentos isentos e em seguida utiliza-se dos mesmos para cálculo do imposto.
4. Por fim, por tudo que foi acima exposto e pelo que demonstra o teste realizado com a
inclusão do valor de R$ 28.362,75, conclui-se que efetivamente o Recorrente nada deve
à Receita Federal.
Neste termos, pede a completa anulação da referida notificação de lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ROBENILDO SOUZA VIANA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.328 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722145/2011-93

do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA PRELIMINAR
Neste ponto o Recorrente sustentou a nulidade do lançamento que teria lhe
cobrado imposto de renda, cuja obrigação de recolhimento seria da empresa reclamada. Portanto,
tais valores não poderiam ser cobrados do Recorrente e isto não foi observado pela decisão
proferida.
Em que pese o seu descontentamento, não lhe assiste razão.
Cumpre destacar que o imposto de renda retido na fonte não é deduzido da base
de cálculo, mas sim do imposto devido, conforme preceituam os art. 8o e 12 da Lei no 9.250, de
1995, à época com as alterações da Lei no 11.311, 2006, quando tratam da apuração da base de
cálculo do ajuste anual do imposto de renda da pessoa física e da compensação do IRRF:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Art. 12.
Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Vejamos que a Autoridade Fiscal responsável pelo lançamento esclareceu (fl. 21)
como foram realizados os cálculos (destaquei):
Lançamos os rendimentos tributáveis de R$ 73.120,70, referente ao acordo firmado em
30/06/2006 de folhas 843 a 845, referente à reclamatória trabalhista de no 574/2000, em
face da Indústria e Comércio de Embalagens e Papéis Artivinco Ltda.,
CNPJ.04.783.459/0001-60.
Foram considerados isentos a diferença de FGTS de R$ 19.392,75, 40 FGTS de R$
7.478,25, Reflexos de Aviso Prévio de R$ 4.719,00 e Diferença de Abono Salarial de
R$ 253,50, perfazendo o total de rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 31.843,50.
Então R$ 97.500,00 liquido recebido do acordo + R$ 7.464,20 do imposto de renda
retido na fonte – R$ 31.843,50 de isentos resulta no liquido tributável de
R$73.120,70, que ora lançamos.
Tais informações estão em estrita consonância com a legislação eu determina que
na Declaração de Ajuste Anual, o rendimento a ser declarado decorrente de ação trabalhista
é o rendimento bruto, composto do rendimento líquido, dos descontos efetuados em favor da
União (contribuição à previdência oficial e imposto retido na fonte) e as despesas necessárias ao
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.328 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722145/2011-93

recebimento, tais como os honorários advocatícios, desde que o ônus seja comprovadamente do
sujeito passivo.
A mesma Autoridade Fiscal quando da apuração do Imposto Devido (fl. 22) e
aplicando a legislação vigente promoveu a dedução de R$ 24.371,93 a título de imposto pago
declarado:

Valor de imposto constante da DAA do Recorrente (fl. 47):

Portanto, não teria sido cobrado qualquer valor do Recorrente a título de imposto
retido na fonte.
Tal tema foi inclusive objeto de análise da análise pela d. DRJ, cujos
entendimentos encontram-se alinhados:
Como se verifica, os contribuintes devem submeter à tributação no ajuste anual a
totalidade dos rendimentos auferidos, exceto os isentos, não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte; por sua vez, o imposto retido na fonte é passível de
compensação com o imposto apurado no ajuste anual, e não deduzido da base de
cálculo.
No caso, o interessado reconhece que recebeu o valor líquido de R$ 97.500,00,
conforme acordo homologado judicialmente de fls. 28 a 32. Além disso, houve o
pagamento, a cargo da reclamada, do valor correspondente ao imposto de retido na
fonte no valor de R$ 7.464,20, fl. 32, cuja compensação no ajuste anual já foi solicitada
- fl. 47. O rendimento bruto, portanto, foi de R$ 104.964,20.
Vale destacar que acatar a tese do Recorrente seria beneficiá-lo duplamente, a
primeira ao não incluir o IRRF nos rendimentos tributáveis e outra ao compensar esse imposto
com o devido no ajuste anual.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.328 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722145/2011-93

Assim, rejeitam-se as alegações acerca da nulidade.
NO MÉRITO
Em relação aos cálculos promovidos pela d. DRJ, assiste razão ao Recorrente, e os
cálculos realizados restam prejudicados. Vejamos.

Analisando as duas tabelas verifica-se que os valores que deveriam ser isentos e
não tributáveis, na primeira tabela, foram levados como tributáveis na segunda tabela.
Contudo tais incorreções não tem o condão de anular o recorrido acórdão, porque
no mérito a lide cinge-se em torno da tributação do valor de R$ 28.362,75 que seriam referentes
a juros de mora.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
Consabido que, recentemente, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE no 855.091/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir
Imposto de Renda sobre juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Para os ministros teria havido a não recepção do parágrafo único do art. 16 da Lei
no 4.506/88 pela CRFB/88, além de padecer o § 1o do art. 3o da Lei 7.713/1988 e o §1o do inc. II
do art. 43 do CTN de inconstitucionalidade parcial, o que implica a não incidência do imposto de
renda sobre juros de mora nas respectivas hipóteses.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.328 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722145/2011-93

Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF)
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por
este Conselho, conforme estabelece o atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF)1, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da
remuneração do recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para rejeitar a preliminar de
nulidade e no mérito afastar a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.

Fl. 105
DF CARF MF
Original